Tribunal: TJDFT
Processo: 0721595-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
D E S P A C H O O agravante Banco do Brasil S.A. não comprovou o pagamento do preparo recursal com a petição e razões recursais apresentadas em 30/06/2022, uma vez que a guia de pagamento acostada ao Id 36847542 não corresponde ao comprovante de pagamento de Id 36847544, à míngua de identidade entre os números identificados na linha digitável. Diante dessa situação, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC (Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.), CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que ele comprove, nos autos, o recolhimento em dobro, sob pena de o agravo de instrumento ser julgado deserto e, em razão disso, não ser conhecido. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora